Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714374-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravada: Amanda Santos Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0709529-85.2023.8.07.0014, assim redigida: “A parte, instituição financeira de grande porte, pede que seja realizada pesquisa de endereço pelo Juízo, para busca do endereço do devedor e do veículo, mesmo sem provar minimamente que fez pesquisas pessoais. Contudo, a transferência imediata para esta Vara da incumbência, apesar do princípio da cooperação e previsão do § 3o do art. 256 do CPC/2015, afronta a razoabilidade. Este Juízo tem desfalque relevante de servidores e, por isso, tramitação de muitos processos. A autora tem possibilidade de efetuar pesquisas pessoais antes de transferir para o Juízo sua obrigação primária, prevista no art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, que é indicar o endereço do réu. Basta ver no seguinte site as dicas: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/como-descobrir-o-endereco-do-devedor-dicas-praticas-e-legais/1898306627. A transferência para o Juízo, sem a prova de que fez pesquisas pessoais, constitui abuso do princípio da cooperação, considerando elevado poder econômico da parte autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisas. Determino que seja indicado o endereço do réu ou o paradeiro do veículo em 15 dias, com o recolhimento das custas intermediárias da diligência, ou seja requerida a conversão em execução, sob pena de extinção”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70778680), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de pesquisa de bens nos sistemas disponíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça com a finalidade de localização da devedora. Sustenta que, a despeito de ter sido expedido mandado de busca e apreensão do veículo nos autos de origem, o bem não foi localizado. Destaca a possibilidade de pesquisa do endereço da devedora nos sistemas Renajud e Infojud, que permitam o cumprimento do aludido mandado e localização do veículo a ser apreendido. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a pesquisa nos aludidos sistemas, com o objetivo de localização da agravada, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 70778681 e Id. 70778682). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do Juízo singular ao indeferir o requerimento de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud, com a finalidade de localização da devedora, ora agravada. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio devedor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a desconstituição da situação jurídica da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014) No caso em deslinde, os elementos de prova trazidos aos autos de origem demonstram que não houve a constituição da mora à recorrida, pois as diligências realizadas para localização do veículo foram infrutíferas. Com efeito, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, portanto, não foi devidamente preenchido. Por essa razão a agravante pretende que seja deferida a pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud com o objetivo de localização da devedora. A despeito da existência dos sistemas adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça, como é o caso do Sisbajud, Renajud e Infojud, é preciso destacar que os dados factuais existentes indicam que houve tentativa de localização da devedora em um único endereço. Assim, verifica-se que a agravante não realizou tentativas suficientes para a satisfação do mandado de busca e apreensão. Não há, portanto, fundamentos de inviabilidade de localização da devedora pela credora. Como reforço argumentativo, convém destacar que para a comprovação da mora nos negócios jurídicos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento negocial, dispensando-se a prova de recebimento. A esse respeito examinem-se também as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO N.o 911/1969. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RÉU AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. MORA CONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora. 2. A notificação extrajudicial enviada para o mesmo endereço do contrato, apesar de ter retornado com a informação de “ausente”, constitui o devedor em mora. 3. Deve-se atentar ao Princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo, à resolução do mérito da demanda, ou seja, à efetiva prestação jurisdicional requerida pelas partes. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. (Acórdão 1910065, 0702780-97.2024.8.07.0020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor aposto no contrato. Não há a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão de "mudou-se" ou “endereço insuficiente", pois compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1842155, 0707461-32.2022.8.07.0004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, ressalte-se que a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do referido Decreto-Lei, é faculdade processual que pode ser exercida pela parte autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. A esse respeito examinem-se também as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. FALTA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, ao considerar a ausência de interesse da autora em prosseguir com a demanda. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, devendo ser requerida pela autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 3. Sem a evidência do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão, não é possível a extinção do processo por ausência de interesse do autor com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 4. Na busca da análise de mérito da demanda, o julgador deve evitar a extinção da relação jurídica processual por irregularidades que possam ser sanadas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão no 1193202, 07303217520188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO ‘PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto é ilegal exigir que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. A conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada. 3. Incabível, portanto, extinguir o feito prematuramente, porquanto a antecipação do exercício legal de alteração do rito ao apelante, quando não esgotadas as possibilidades de efetiva localização do veículo, fere o princípio constitucional do acesso à jurisdição, de modo que a prévia comprovação da localização do veículo para a expedição de mandado de busca e apreensão não constitui medida exigível, respaldada em fundamento normativo. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1168510, 07090413320188070006, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos afirmados nas razões recursais. Fica dispensando o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator